Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700808-03.2021.8.07.0019 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETÍCIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA RECORRIDOS: KARIMAN TALAL ALTELL, AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, NARIMAN TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE A CREDORES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E REGISTRO DE ESCRITURA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. VERIFICADA. INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES. CONSTATADA. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. FRAUDE A CREDORES. CONFIGURADA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O juízo a quo reconheceu a fraude a credores na doação do imóvel realizada pelos réus. Diante desta percepção de que o negócio jurídico está eivado de ilegalidade, mesmo que se tratando de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, este vício contamina toda a negociação, fazendo jus ao bloqueio da transação. Trata-se de medida necessária plenamente adequada ao caso em tela, conforme preconiza o art. 171, II do Código Civil. Afastada a preliminar de pedido extra e ultra petita. 2. O apelo fundamentou seus pleitos, mesmo havendo repetição de argumentos empregados na contestação e não ter se dirigido biunivocamente aos pontos tratados na sentença, se fazendo opor à sentença em seus termos. Ficou caracterizada a contraposição às alegações do decisum de primeira instância. Afastada a preliminar violação ao princípio da dialeticidade. 3. A doação de parte do imóvel se deu em 21/02/2020 e a origem do crédito remonta ao período de 04/06/2012 a 05/03/2015, relativo a alugueres não quitados referente ao imóvel localizado na QN 310, conjunto 1, Lote 2. Mesmo que o reconhecimento do crédito tenha se dado em 18/08/2020 e a homologação do laudo contábil que ampara a cobrança em 19/12/2020, datas posteriores à doação, a razão que germinou os créditos são precedentes (Enunciado 292 do CJF). 4. Diante da apuração dos bens e recursos dos apelantes para fazerem frente à execução da dívida de alugueres, constam a oferta de imóvel de terceiros, de empresa do qual o apelante é cotista, dado em garantia, certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis de Brasília, onde se comprova que os apelantes não possuem nenhum imóvel, exceto o de sua residência, protegida pela Lei 8009/90 e o objeto deste processo. Não consta nos autos a oferta de outra forma de cumprir com a obrigação executada. 5. Fica caracterizada a condição de insolvência dos devedores na medida em que não foi possível apurar e nem tampouco foi ofertado, meios de saldar a dívida. A doação da propriedade dos primeiros apelantes aos seus filhos, cujo valor seria capaz de cobrir o débito em execução, se mostra oportunista e identificável fraude a credores, sendo visível o prejuízo iminente a estes (arts. 158 e 161 do CC). 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido. Preliminares de pedido extra e ultra petita e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte recorrida, determinou a anulação do negócio jurídico de doação de imóvel, incorrendo em julgamento extra petita, uma vez que o pedido incidental foi apenas de bloqueio de transferência, alienação e averbação de 50% (cinquenta por cento) do bem. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJES e do TJRS; b) artigos 158 e 161, ambos do Código Civil, argumentando que a turma julgadora deveria ter verificado o estado de insolvência do devedor e não ter feito uma análise sobre eventual ordem de execução de bens ou de penhora sobre eles. Também nesse aspecto suscitam dissenso de entendimento com acórdãos do TJSP, TJRS e TRF da 1a Região. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 492 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, procedimento que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). Registre-se que o referido óbice sumular também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 158 e 161, ambos do CC, e na divergência alegada nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da insolvência real ou potencial do devedor e o prejuízo ao credor (...) Fica caracterizada a condição de insolvência dos devedores na medida em que não foi possível apurar e nem tampouco foi ofertado, meio de saldar a dívida. A doação da propriedade dos primeiros apelantes aos seus filhos, cujo valor seria capaz de cobrir o débito em execução, se mostra oportunista e identificável fraude a credores, sendo visível o prejuízo iminente a estes (arts. 158 e 161 do CC)” (ID 42948791). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ que, como explicitado acima, igualmente é aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025